Tribunal: TJDFT
Processo: 0758604-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. VÍCIO OCULTO: RESFRIAMENTO INSUFICIENTE. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO (OU DA SUBSTITUIÇÃO). RESCISÃO CONTRATUAL: VIABILIDADE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, ART. 18, § 1o, INCISO II). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição, no supermercado requerido (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO), em 23.1o.2019, de aparelho de ar condicionado, que, logo no dia da instalação (07.02.2019), apresentou mau funcionamento (resfriamento insuficiente). Acionada a fabricante (SPRINGER CARRIER LTDA), negou qualquer resolução, ao argumento de que a instalação do produto teria sido realizada por empresa não autorizada (TECTOTAL TECNOLOGIA SEM COMPLICACOES S.A). Aduz a consumidora que, até o ajuizamento da ação, teria ficado sem utilizar o bem por mais de 9 meses. Insurge-se a requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica).
III. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia. Sentença anulada.
IV. Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, I):
A. As isoladas alegações das requeridas não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
B. No particular, importante salientar que a recorrente comprovou: (i) a aquisição de aparelho de ar condicionado (IDs 16574287/ 16574288); (ii) a contratação de empresa especializada e indicada pelo próprio supermercado à instalação do produto (ID 16574289); (iii) relatórios de visita técnica, os quais evidenciam que o “ar condicionado foi instalado corretamente” e o equipamento é apropriado para o ambiente, todavia, ainda assim, “o aparelho não gela o local, que é menor do que a capacidade do ar condicionado” (ID 16574290).
C. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações de culpa de terceiros (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO), de instalação inadequada (SPRINGER CARRIER LTDA) ou de inexistência de falha na instalação do produto (TECTOTAL TECNOLOGIA SEM COMPLICACOES S.A).
D. Na hipótese de o vício não ser sanado no prazo máximo de 30 dias, pode a consumidora exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, Art. 18, §1o, inciso II). Nesse quadro, verifica-se que o aparelho de ar condicionado apresentou mau funcionamento logo no primeiro dia em que foi instalado (07.02.2019), e persistiu até 18.11.2019 (protocolo n. 8003568019 – ID 16574284, p. 3). Desse modo, excedido (em muito) o trintídio legal, sem a mínima demonstração de que outro prazo teria sido convencionado entre as partes (CDC, Art. 18, §2o), respondem as requeridas objetivamente pelos prejuízos experimentados pela consumidora, a par da responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo.
E. Devem, portanto, as empresas devolver o valor pago (R$ 2.148,00), monetariamente corrigido, além de retirarem o equipamento da residência da consumidora, de modo a restabelecer a relação jurídica ao status quo ante (inclusive eventuais custos aos reparos na residência da recorrente).
F. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
G. Configura falha na prestação do serviço, e o atraso injustificável e excessivo na resolução do vício de qualidade do produto, sem a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva das empresas (CDC, Art. 14, § 1o). Sendo assim, a situação vivenciada pela parte requerente (descaso e perda de tempo útil) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação.
H. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
V. Recurso conhecido e provido para: (i) rescindir os contratos celebrados (venda e compra, e prestação de serviços), sem ônus à requerente; (ii) condenar as requeridas, de forma solidária, a devolverem o valor de R$ 2.148,00 (dois mil cento e quarenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e de juros legais a partir da citação, ao tempo que lhes é assegurada a devolução do bem defeituoso; (iii) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).